Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida de R$ 2.550,40 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos) e condenar a requerida ao pagamento de R$ 842,32 (oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) a título de ressarcimento em dobro ante a cobrança indevida.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que a empresa anterior (CEB) não disponibilizou relógio medidor para os moradores de sua região (Setor Arniqueiras). Pontuou que, em 2021, um funcionário da requerida foi até a sua residência para instalação do referido aparelho e que a primeira aferição demorou a ser cobrada. Ressaltou que em dezembro de 2022 recebeu uma carta da empresa ré informando que não havia recebido a defesa da autora quanto ao processo administrativo de revisão de consumo. Ressaltou que não sabia do que se tratava e se espantou com a chegada da fatura de R$ 2.550,40 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos). Afirmou que o seu consumo de energia dificilmente passa do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e que procurou a empresa requerida em busca de explicação, mas não obteve resposta. Asseverou que, em 2022, um outro funcionário da ré esteve em sua residência e efetuou nova troca do relógio com a alegação de que o primeiro não estava funcionando corretamente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51229386). Contrarrazões apresentadas (ID 51229392).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na incompetência dos Juizados Especiais ante a complexidade da causa, na análise da alegação de constatação de desvio de energia antes da instalação de medidor e da impossibilidade de devolução dos valores.
6. Em suas razões recursais, a empresa requerida, ora recorrente, alegou que para análise do mérito se torna necessária a realização de perícia técnica, sendo a demanda inadequada para o rito dos Juizados Especiais. Pontuou que agiu em conformidade com a legislação, pois em agosto de 2022 foi constatado desvio de energia antes da instalação de aparelho medidor, o que impossibilitou o registro integral da energia consumida, sendo a aferição feita a menor. Ressaltou que observou as normas que regem o setor e possibilitou que a autora participasse de todo o procedimento de apuração da realidade. Afirmou que para a aferição dos valores com o fim de refaturamento, seguiu o disposto no artigo 583 e art. 255 da Resolução n° 1.000 da ANEEL, não incorrendo em qualquer irregularidade. Asseverou que não há que se falar em restituição de valores, pois não houve cobrança indevida. Ao final, requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito, e na e eventualidade de não ser este o entendimento, que seja julgado improcedentes os pedidos autorais.
7. Conforme se vislumbra no Termo de Sessão de Conciliação (ID 51229381) as partes optaram pela produção de prova unicamente documental, não havendo o que se falar na incompetência do Juizado Especial para fins de produção de prova de natureza pericial. Preliminar rejeitada.
8. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Na presente demanda, a prova de alteração nas condições do equipamento é atribuição do fornecedor para fins de comprovação da alegada manipulação do aparelho medidor ou qualquer outra alteração na rede elétrica com o intuito de impossibilitar o registro integral da energia consumida. Na espécie, a ordem de serviço que acompanha o Recurso Inominado só indica que a tampa principal do medidor foi violada, não havendo qualquer comprovação de que o ocorrido se deu mediante fraude. Dessa forma, não há elementos que justifiquem a cobrança da suposta diferença apurada.
9. Embora a autora tenha sido notificada expressamente com a segunda via do TOI (TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO), essa circunstância, por si só não constitui prova robusta o suficiente a respeito da alegada fraude, uma vez que ausentes elementos capazes de demonstrar a ocorrência de manipulação do equipamento para redução do registro de consumo, reconhecendo-se, portanto, a nulidade da cobrança efetuada. Ademais, na ordem de serviço contou a seguinte observação: "medidor com tampa principal violada. O mesmo foi recolhido em invólucro para análise em laboratório". Quando da apresentação de contestação, a empresa recorrente informou que "o aparelho medidor foi vistoriado pelo LEMEE- Laboratório de Ensaio de Medidores, tendo sido detectada a violação do medidor, apresentando a existência de componentes eletrônicos que interferiam diretamente no fluxo de passagem da corrente elétrica e consequentemente o consumo de energia a ser mensurado deixa de ser registrado". Entretanto, tal laudo não foi apresentado nos autos, de maneira a possibilitar a apreciação da alegada prova que justificou a expedição de nova conta referente ao período em questão.
10. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Verifica-se pelo histórico das faturas anexadas na inicial que os valores sempre permaneceram em níveis semelhantes, não havendo justificativa comprovada nos autos que levasse à cobrança de R$ 2.550,40 (dois mil e quinhentos reais). Ademais, os parcelamentos incluídos nas contas dos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 não foram esclarecidos. Ante a cobrança indevida do mês de dezembro de 2022, bem como pagamento indevido de parcelamento nas contas de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, justifica-se o ressarcimento em dobro do que foi pago. Sentença mantida.
11 Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acordão, nos termos do ar.t 46 da Lei 9.099/95.